Tribunal: TJDFT
Processo: 0744231-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTAS APLICADAS PELO PROCON/DF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. VALORAÇÃO.
I – O conjunto probatório demonstra que não houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nem outros vícios capazes de infirmar o procedimento administrativo impugnado, por isso a pretensão anulatória de multas administrativas aplicadas pelo Procon/DF é improcedente.
II – As multas administrativas foram fixadas mediante exposição minuciosa dos parâmetros relativos à condição econômica da empresa, à vantagem auferida, à ocorrência ou não de reiterações e à gravidade de cada infração, bem como das circunstâncias atenuantes e agravantes, nos termos do art. 57 do CDC; das Portarias no 3/2011 e no 28/2011, ambas do Procon/DF, e dos arts. 24 a 26 e 28 do Decreto no 2.181/1997.
III – Apelação desprovida.